Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003170-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SHEILA PATRICIA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 627.045.241-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
–
Plano De Saúde
–
Cancelamento Unilateral
–
Ausência De Notificação Prévia Válida
–

Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
deferiu tutela de urgência, determinando o restabelecimento do plano de saúde da beneficiária e de sua dependente, sob alegação de cancelamento indevido por inadimplemento, embora as parcelas em atraso tenham sido quitadas.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em saber se a operadora do plano de saúde observou os requisitos legais para o cancelamento do contrato por inadimplência, especialmente quanto à notificação prévia exigida.

III. Razões de decidir

3-
O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998 condiciona a rescisão por inadimplemento à notificação do consumidor até o 50o dia de mora, o que não ficou demonstrado nos autos.

4- A comunicação enviada em 07/08/2024 ocorreu após o prazo legal contado do primeiro vencimento inadimplido (06/06/2024), tornando irregular o cancelamento do plano.

5- A falta de notificação tempestiva impede a eficácia da rescisão unilateral do contrato, sendo legítima a concessão de tutela de urgência.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento exige notificação formal do consumidor até o 50o dia de mora, nos termos do art. 13, p.u., II, da Lei n. 9.656/1998. 2. A ausência de notificação tempestiva inviabiliza o cancelamento contratual e justifica a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 9.656/1998, art. 13, p.u., inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.477.912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 09.09.2024; TJMT, N.U 1029911-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Dir. Priv., j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003170-09.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude de decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para o Restabelecimento de Plano de Saúde com Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1002250-87.2024.8.11.0091,

ajuizada em desfavor de
Sheila Patrícia Silveira Pereira.

O Juiz
a quo

deferiu

o pedido de tutela de urgência pleiteada e determinou que a Agravante restabeleça o seu plano de saúde assistencial e de sua filha, no prazo de 15 (quinze) dias.

Irresignada, a Agravante sustenta que a rescisão do contrato ocorreu de forma legítima, em razão do inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98.

Alega que realizou a notificação da beneficiária por diferentes meios, incluindo correspondência via AR, SMS e e-mail, e que a decisão recorrida lhe impôs ônus desproporcional, pois determinou a reativação do plano de saúde validamente cancelado.

Argumenta, ainda, que a tutela de urgência concedida não observou o contraditório, e acarretou-lhe grave prejuízo financeiro e operacional.

Requer o integral provimento deste Recurso.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 267231279).

Contraminuta no Id. 274677857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos originários, extrai-se que
Sheila Patrícia Silveira Pereira
propôs Ação de Obrigação de Fazer para Restabelecimento de Plano de Saúde e Indenização por Danos Morais em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

A Agravada alegou, na petição inicial, que mantém vínculo contratual com a Recorrente desde o ano de 2012, na condição de titular, e que, embora tenha quitado integralmente as três parcelas em atraso no dia 20/09/2024, foi surpreendida com o cancelamento do plano de sua filha, supostamente por inadimplência.

Sustentou não ter recebido qualquer notificação válida sobre a rescisão contratual e que a Recorrente não comprovou o envio da comunicação exigida pela legislação aplicável.

Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado e de sua dependente, nas mesmas condições anteriores, sem período de carência, sob pena de multa diária.

O Juiz
a quo

deferiu

o pedido de tutela de urgência pleiteada e determinou que a Agravante restabeleça o seu plano de saúde assistencial e de sua filha, no prazo de 15 (quinze) dias.

Irresignada, a Agravante sustenta que a rescisão do contrato ocorreu de forma legítima, em razão do inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98.

Alega que realizou a notificação da beneficiária por diferentes meios, incluindo correspondência via AR, SMS e e-mail, e que a decisão recorrida lhe impôs ônus desproporcional, pois determinou a reativação do plano de saúde validamente cancelado.

Argumenta, ainda, que a tutela de urgência concedida não observou o contraditório, e acarretou-lhe grave prejuízo financeiro e operacional.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

É cediço que a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, em razão do inadimplemento, encontra respaldo legal no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, cujo teor dispõe:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; (...)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo ou por adesão é admissível, desde que haja previsão contratual e sejam observados os requisitos legais, notadamente o prazo mínimo de vigência e a notificação prévia. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE.
1. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98).
2. Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.477.912/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) (sem destaque no original)

Na hipótese, a Agravada é beneficiária do Plano de Saúde n. 056.9933.000367, desde o ano 2012. Inobstante, em 09/09/2024, teve o contrato rescindido unilateralmente, sob a justificativa de inadimplemento das mensalidades com vencimento em 06/06/2024 e 06/07/2024.

Contudo, a notificação sobre a possibilidade de cancelamento da avença somente foi enviada em 07/08/2024, ou seja, após transcorrido o prazo de cinquenta dias contados da primeira inadimplência, contrariando expressamente o disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998.

Dessa forma, em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela operadora, pois não foi observado o requisito legal da notificação tempestiva.

Da mesma forma, o perigo de dano para a consumidora é iminente, pois o cancelamento unilateral do plano de saúde pode causar risco iminente à saúde da Agravada e de sua filha.

Assim, a manutenção da tutela antecipada visa resguardar o direito fundamental à saúde.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] Tese de julgamento:
"1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por inadimplemento exige notificação formal do consumidor até o 50o dia de mora, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. 2. A ausência de prova inequívoca da notificação inviabiliza a rescisão contratual e justifica a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano."
(N.U 1029911-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025) (sem grifo no original)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso e mantenho intacta a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025